Tribunal: STF
Processo: Rcl 41301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ewerton Fidelis Coelho contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 00202-37.2017.5.06.0018.
     Narra o reclamante que os autos de origem versam sobre controvérsia relacionada ao “direito subjetivo a nomeação reconhecido com base na jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, tendo vista que após a homologação do concurso público a COMPESA dentro do prazo de validade do concurso contratou de forma precária 60 advogados através da publicação de 03 (três) editais de concorrência pública e ainda contratou mais 05 escritórios de advocacia utilizando-se de dispensa de licitação” (eDOC 1, p. 2).
    Sustenta que a decisão reclamada, ao entender que a matéria dos autos não possui transcendência política, jurídica, ou mesmo transcendência econômica perante o TST, subtrai “do reclamante a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário” (eDOC 1, p. 3) e usurpa a competência desta Corte.
    Aduz que o ato reclamado está em desconformidade ao entendimento do STF, vez que “esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 837311 - TEMA 784 decidiu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público” (eDOC 1, p. 5).
    Requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo nº 00202-37.2017.5.06.0018, até o julgamento desta reclamação” (eDOC 1, p. 10) e, ao fim, a procedência da reclamatória. 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). 
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Suprema Corte, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do apelo veicular matéria constitucional. 
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, nos seguintes termos: 
    “De plano, verifico a existência de óbice processual ao exame do recurso de revista, na forma do despacho de admissibilidade recursal que negou seguimento ao recurso de revista. (...)
    Isso porque, dada a condição inarredável de preenchimento obrigatório de todos os requisitos processuais atinentes à técnica processual estrita que restringe a admissibilidade recursal no âmbito desta Corte Superior, não há como relevar os obstáculos contidos nas súmulas e orientações jurisprudenciais de natureza processual desta Corte Superior, sob pena de quebra do devido processo legal, que é garantia ínsita ao Estado Democrático de Direito, sem o qual não se pode divisar o legítimo exercício do poder jurisdicional do Estado. 
    Assim, os aspectos processuais que inviabilizam o exame das questões de direito no âmbito desta Corte Superior, a exemplo do que contido nas Súmulas nºs 23, 25, 126, 128, 221, 266, 297, 337, 383, 385, 395, 422, 442, 456 e 459 do TST, bem como nas Orientações Jurisprudenciais nºs 62, 111, 120, 140, 151, 200, 256, e 349 da SBDI-I desta Corte, entre outros, não podem ser objeto de mitigação tendente a viabilizar o debate proposto no âmago das razões recursais. 
    O agravo de instrumento é recurso técnico, cuja finalidade (destrancar um recurso negado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho) impõe um correlato ônus processual à parte que dele faz uso em seu intento de reforma da decisão, qual seja, o de renovar os temas de mérito da insurgência recursal represada, com todas as alegações de fato e de direito que fundamentam a pretensão de reforma, inclusive a indicação de violação a dispositivos de lei ou da Constituição Federal, divergência jurisprudencial ou contrariedade a entendimentos pacificados no âmbito desta Corte Superior, já que é a viabilidade do recurso de revista, em última análise, que irá redundar na efetiva modificação do julgado, o que deve estar demonstrado no corpo da minuta dos recursos que visam ao seu prosseguimento. 
    Ao não se atentar para esse ônus processual, a agravante deixa de cumprir o seu encargo específico na construção do devido processo legal, o que impede o magistrado, sob pena de quebra da referida garantia constitucional, de se imiscuir no mérito do acerto ou desacerto da decisão denegatória, bem como daquela decisão de base cujo recurso de revista obstado pretendia reverter. 
    Na hipótese, em exame detido da minuta de agravo de instrumento, verifica-se que a parte não renova as razões de mérito do recurso obstado, o que torna inócua a sua insurgência recursal para a finalidade a que se destina, por deficiência técnica de fundamentação, à luz do princípio da delimitação recursal e da preclusão, a inviabilizar que o magistrado se substitua à parte no ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão de origem, a qual o recurso de revista obstado pretendia reverter nesta instância recursal. 
    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 
    Daí porque não se pode falar em transcendência do recurso de revista, dado que a existência de obstáculo processual que torna o recurso inapto ao exame de mérito, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência da matéria de fundo, por qualquer ângulo que se examine a questão. 
    Mesmo se considerada a relevância do tema trazido no bojo do recurso de revista trancado, ou a eventual natureza administrativa do requisito de transcendência (tema ainda pendente de uniformização jurisprudencial), neste caso concreto não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, já que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social), já que toda a abordagem de mérito possível teria como antecedente inarredável a ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao pleno e regular processamento do recurso de revista nesta instância uniformizadora.” (eDOC 9, pp. 1/13-15)
    Verifico que o ato reclamado negou seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, ainda que a matéria de fundo possuísse índole constitucional, uma vez que diz respeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral.
    Na oportunidade, consolidou-se a jurisprudência do STF em relação ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados nas vagas definidas em edital de concurso público, à mera expectativa de direito de candidatos que compõem o cadastro de reserva e às hipóteses em que a expectativa se convalida em direito subjetivo. Nesse ponto, transcrevo a seguir trecho do voto condutor do precedente, de lavra do relator Min. Luiz Fux: 
    “Assim, o mero surgimento de uma vaga ou a publicação de novo edital de concurso não pode ser confundido com os casos em que a Administração atua de forma ilícita preterindo os candidatos aprovados, seja quando não observa a ordem de classificação do certame ou quando dolosamente deixa escoar o prazo de validade do concurso para não efetuar as nomeações daqueles já aprovados.
    No âmbito desta Corte, notam-se diversos julgados que pacificaram o entendimento a respeito do direito subjetivo a nomeação dos candidatos aprovados fora do numero de vagas previstas em edital, nos casos de comprovação de preterição ou arbítrio por parte da Administração. Precedentes: ARE 790897 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014; AI 728699 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01-08-2013; RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 26-09-2012; RE 581113, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31-05-2011; AI 777644 AgR, Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe RE 227480, Relator(a): Min. Menezes Direito, Relator(a) p/ Acordao: Min. Carmen Lucia, Primeira Turma, DJe 21-08-2009.
    Nessa quadra, “comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga, configura preterição de candidato aprovado em concurso publico o preenchimento da vaga, ainda que de forma temporária” (AI 820065 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05-09-2012).”
    Destaco, inclusive, a tese fixada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Grifei)
    Neste contexto, a peça reclamatória visa à cassação dos efeitos de decisum do TST, que obstou a subida dos autos para a apreciação, em jurisdição extraordinária, de alegação referente à “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame” (eDOC 1, p. 5). 
    No entanto, compulsando aos autos, vislumbro que a hipótese narrada na presente reclamação não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado no julgamento do paradigma com repercussão geral, porquanto a preterição, se existente, teria origem na própria gestão do órgão, em que as atividades advocatícias estariam sendo exercidas por particulares que possuem qualificação para tanto (escritórios de advocacia), como aponta o eDOC 4, p. 3. 
    Uma vez que o reclamante foi aprovado na 49ª (quadragésima nona) colocação, compondo o cadastro reserva e, assim, tendo mera expectativa de direito à nomeação, e por não se tratar de preterição semelhante à opção III da tese firmada no RE-RG 837.311, entendo acertado o ato reclamado ao manter a decisão que, quanto matéria posta, está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral.
    No ponto, transcrevo o trecho da ementa do paradigma que ressalta a inexistência de causa suficiente, na espécie, para a intervenção judiciária, sobretudo à luz de violação ao tema 784 da sistemática de repercussão geral:
    “3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
    4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.” (Grifei)
    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado não viola o decidido no julgamento do RE-RG 837.311, (tema 784), paradigma da repercussão geral. 
    No mais, destaco que a competência do Supremo Tribunal Federal não restou violada pelo decisum reclamado, uma vez que a Justiça do Trabalho, por mais que tenha negado seguimento ao recurso com base na transcendência, consignou entendimento que está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria. 
    Por fim, registre-se que o Código de Processo Civil determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente